Tribunal: TCU
Processo: 020.325/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10543/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por Luis Alves Cavalcante em benefício de Lucia Helena Cavalcante dos Santos, emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e submetido a este Tribunal para fins de registro em 31/2/2022 (peça 3); Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria do instituidor foi implementado após 16/12/1998, somente em 19/8/2011; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Lucia Helena Cavalcante dos Santos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 020.325/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lucia Helena Cavalcante dos Santos (XXX.494.051-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 1.7.1. faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. disponibilize, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018.